Tribunal: TJES
Processo: 5028658-34.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2024-03-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5028658-34.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: JOSE MARQUES DA COSTA FILHO
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5022640-60.2023.8.08.0048

Recorrente: EDP;

Recorrido: JOSE MARQUES DA COSTA FILHO;

RELATOR: DR. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

VOTOS

DR. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA – RELATOR

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PARTE AUTORA QUE ALEGOU TER SIDO NEGATIVADA POR DÉBITO REFERENTE A UMA INSTALAÇÃO QUE NUNCA LHE PERTENCEU, EMBORA NA MESMA RUA QUE RESIDE. PARTE REQUERIDA QUE ALEGOU TRATAR-SE DE IMÓVEL NOS FUNDOS DA RESIDÊNCIA DO AUTOR, PORÉM NÃO PROVOU CABALMENTE A ALEGAÇÃO. ADEMAIS, POR SI SÓ, O FATO DE OS IMÓVEIS EVENTUALMENTE ESTAREM NO MESMO TERRENO NÃO PROVA O PEDIDO DE LIGAÇÃO. ÔNUS DE PROVAR A CONTRATAÇÃO QUE É DA PARTE REQUERIDA, DO QUAL NÃO SE DESINCUMBIU. JUÍZO DE ORIGEM QUE DECLAROU A INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS EM FACE DO AUTOR EM RELAÇÃO À LIGAÇÃO QUESTIONADA, E FIXOU INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS PELA NEGATIVAÇÃO INDEVIDA EM R$ 5.000,00. VALOR JUSTO E RAZOÁVEL. SENTENÇA QUE NÃO MERECE REPAROS.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.
SENTENÇA MANTIDA INCÓLUME, PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95
. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DO PROCESSO E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

FABIANO CUZINI SCARPINI

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)